Tribunal: STF
Processo: ADI 6085
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 13.714/2018. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Acolhimento. Art. 2º da Lei 13.714/2018. Inconstitucionalidade formal. Violação ao devido processo legislativo. Emenda modificativa de proposição jurídica aprovada pela Casa Revisora. Necessidade de observância do art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal. Ação parcialmente conhecida e, nessa extensão, pedido julgado procedente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei 13.714/2018, que dispõe sobre a normatização da identidade visual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e sobre o acesso de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção integral à saúde.



    2. O requerente sustenta a inconstitucionalidade da Lei 13.714/2018, alegando vício formal no processo legislativo, pois a Casa Revisora (Senado Federal) teria alterado o mérito do projeto de lei original, aprovado pela Casa Iniciadora (Câmara dos Deputados), sem o devido retorno para nova deliberação, em violação ao art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    3. A controvérsia submetida à apreciação consiste em saber se a emenda promovida pelo Senado Federal no projeto de lei que culminou na Lei 13.714/2018 caracterizou alteração do mérito do projeto originalmente encaminhado pela Casa Iniciadora, a exigir o retorno à Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    4. Preliminar. Ausência de impugnação específica. Acolhimento. Conhecimento parcial da ação. O requerente deixou de apresentar, de forma fundamentada e específica, argumentos que amparem a pretendida inconstitucionalidade da integralidade da Lei 13.714/2018, o que evidencia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parcial inépcia da petição inicial. Por outro lado, em relação ao art. 2º da Lei 13.714/2018, é possível extrair de forma clara e objetiva os fundamentos mínimos necessários à sua arguição de inconstitucionalidade, o que autoriza o conhecimento parcial desta ação.



    5. Preliminar. Controvérsia de natureza interna corporis. Rejeição. Na presente sede, o fundamento central desta ação está amparado diretamente no texto constitucional, notadamente no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal. Assim, muito embora seja necessário examinar o iter procedimental do processo legislativo que culminou na Lei 13.714/2018, tal se faz imprescindível para aferir o cumprimento das normas constitucionais pertinentes ao devido processo legislativo.



    6. Mérito. Bicameralismo. Vetores interpretativos. A leitura do devido processo legislativo em um contexto de bicameralismo requer que se leve na devida conta dois traços essenciais: (i) a estrutura do bicameralismo volta-se à finalidade de gerar condições para que o poder seja limitado e controlado pelo próprio poder; (ii) o processo legislativo bicameral serve de instrumento para tanto, e, dessa forma, exige que a produção das leis espelhe a paridade entre Câmara dos Deputados e Senado Federal.



    7. Mérito. Bicameralismo. Interpretação do art. 65 da Constituição Federal. Mostra-se relevante perquirir, diante de uma emenda apresentada pela Casa Revisora, se ela possui, ou não, aptidão para modificar a proposição jurídica originalmente encaminhada pela Casa Iniciadora. Caso se compreenda que a Casa Revisora introduziu emenda que implica alteração, supressão ou complementação de conteúdo, mostra-se indispensável o retorno à Casa Iniciadora para análise e deliberação. Caso se entenda em sentido diverso, ou seja, que a emenda inserida pela Casa Revisora não acarretou modificação quanto à substância do projeto, revela-se prescindível o retorno à Casa Iniciadora.



    8. Mérito. Art. 2º da Lei 13.714/2018. Dispositivo fruto de emenda promovida pela Casa Revisora. Necessidade de retorno à Casa Iniciadora. O projeto inicial da Câmara dos Deputados tratava exclusivamente da normatização e padronização da identidade visual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), enquanto o Senado Federal inseriu um novo dispositivo (art. 2º da Lei 13.714/2018) que fixou a dispensabilidade de comprovante de domicílio ou de inscrição no Sistema Único de Saúde – SUS para o acesso de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção integral à saúde.



    9. Mérito. Art. 2º da Lei 13.714/2018. Dispositivo fruto de emenda promovida pela Casa Revisora. Necessidade de retorno à Casa Iniciadora. A emenda, introduzida pelo Senado Federal, atuando como Casa Revisora, no projeto de lei que culminou na Lei 13.714/2018, modificou substancialmente a proposição jurídica originalmente encaminhada pela Câmara dos Deputados (Casa Iniciadora).



    10. Mérito. Art. 2º da Lei 13.714/2018. Dispositivo fruto de emenda promovida pela Casa Revisora. Necessidade de retorno à Casa Iniciadora. Ainda que se trate de emenda que visa à maximização da Constituição Federal ou mesmo emenda que, de alguma forma, materialize interpretação passível de ser extraída do texto constitucional ou ainda emenda que signifique o adimplemento de um mandamento constitucional, mostra-se indispensável, para se tornar validamente norma jurídica, aprovação por ambas as Casas do Congresso Nacional.



    IV. Dispositivo



    11. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, do art. 2º da Lei 13.714/2018, mantendo sua vigência pelo prazo de 18 (dezoito) meses, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador poderá reapreciar o tema.